Tribunal: TJBA
Processo: 8073264-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073264-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE COM CARCINOMA HEPATOCELULAR AVANÇADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE TERAPÊUTICA SUBSTITUTIVA NO SUS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, voltado ao fornecimento do medicamento oncológico Sorafenibe, indicado para tratamento de carcinoma hepatocelular em estágio avançado. O agravante, de 67 anos, portador de carcinoma irressecável associado a cirrose hepática, apresenta quadro clínico grave e urgente, sem alternativas terapêuticas no SUS e com prescrição médica fundamentada para uso do fármaco, que possui registro ativo na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) analisar a legalidade da negativa de tutela de urgência baseada exclusivamente em critérios econômicos, diante da gravidade clínica e da urgência da situação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento comporta análise perfunctória, centrada na verossimilhança das alegações e na presença de risco de dano irreparável, não sendo sede para cognição exauriente da matéria de fundo da Ação Ordinária.

4. O agravante apresenta quadro clínico grave, com carcinoma hepatocelular avançado, irressecável, e contraindicação para cirurgia, transplante ou terapias locorregionais, conforme relatório emitido por equipe multidisciplinar de hospital público de referência.

5. A terapêutica com Sorafenibe é prescrita como única alternativa eficaz, respaldada por literatura internacional e pelo estudo SHARP, sendo indicada diante do bom estado funcional do paciente (ECOG 0), e o medicamento possui registro na ANVISA.

6. O parecer técnico do NATJUS, embora contrário ao fornecimento do fármaco por razões econômicas, reconhece a urgência clínica, a adequação da prescrição e a ausência de tratamento substitutivo no SUS, reforçando os fundamentos do pedido.

7. Estão atendidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234: (i) hipossuficiência financeira demonstrada, com assistência da Defensoria Pública; (ii) prescrição médica fundamentada emitida por especialista de instituição pública; (iii) inexistência de alternativa terapêutica no SUS; (iv) existência de registro do medicamento na ANVISA; (v) risco de agravamento do quadro clínico e de morte em caso de atraso no início do tratamento.

8. A decisão de indeferimento da tutela baseou-se exclusivamente em critérios orçamentários, desconsiderando o conjunto probatório clínico e os precedentes vinculantes do STF, o que a torna ilegal diante do contexto excepcional e urgente do caso.

9. A atuação judicial em hipóteses como a presente não configura indevida interferência em políticas públicas, mas exercício legítimo da função de proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

10. O fornecimento do medicamento foi parcialmente cumprido pelo Estado da Bahia, o que demonstra a viabilidade fática da medida e esvazia o objeto do Agravo Interno, que restou prejudicado com o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8073264-25.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

LUIZ ALBERTO BARBOSA DA SILVA
, e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)